Tribunal: TJES
Processo: 5000129-72.2024.8.08.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000129-72.2024.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDETE SILVA VIEIRA BISSOLI
RECORRIDO: PIGATE & PEREIRA LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000129-72.2024.8.08.0003

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: VALDETE SILVA VIEIRA BISSOLI

RECORRIDO: PIGATE & PEREIRA LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: ALFREDO CHAVES – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça à recorrente, eis que aparentemente hipossuficiente.

Trata-se de ação ajuizada por
VALDETE SILVA VIEIRA
na qual narra que adquiriu um par de lentes junto à requerida e utilizou-as, normalmente, por aproximadamente 1 (um ano). Relata que, após esse período, o produto começou a não lhe atender.

Informa que a requerida efetuou a troca das lentes por duas vezes, mas segue não lhe atendendo. Requer, assim, a devolução do valor pago no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O juízo sentenciante entendeu que a requerente não trouxe aos autos prova mínima do vício alegado no produto. Assim, julgou improcedente o pedido de restituição do valor.

A recorrente
interpôs recurso inominado pugnando pela procedência do pedido, aduzindo que, em se tratando de relação de consumo, deve ser aplicada a inversão do ônus da prova.

Pois bem.

Após análise detida dos autos e das razões recursais, entendo que a sentença deve ser mantida. Explico.

Observo que a recorrente adquiriu as lentes em 11/2022 e somente após 1 (um) ano de uso, em 11/2023, levou as lentes ao seu oftalmologista para conferência (id. 10498826), relatando dificuldade de utilização do produto (lente embaçada).

Houve a substituição das lentes pelo fornecedor, mas a recorrente aduz que não estão adequadas. A recorrida sustenta que, após análise técnica, não constatou os alegados vícios.

Ainda que se aplique a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, tal inversão não exime o autor de produzir elementos mínimos que deem suporte às suas alegações.

No caso dos autos não há nos receituários médicos informações de que haja qualquer vício no produto, mas somente de que a recorrente não está conseguindo utilizar os óculos, o que por si só não caracteriza vício no produto, uma vez que em alguns caso é possível que não haja adaptação ao grau ou ao tipo de lente (multifocal).

Ademais, é importante salientar que a própria recorrente afirma que utilizou as lentes durante 1 (um) ano sem quaisquer problemas.

Assim, entendo que a ausência de comprovação acerca do alegado vício do produto inviabiliza o acolhimento do pedido de devolução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

CONDENO
a recorrente/autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em
R$800,00 (oitocentos reais)
, nos termos do art. 85, §8º do CPC, apenas suspensa a obrigatoriedade de quitação e exigibilidade em razão da gratuidade ora deferida, permanecendo o beneplácito até que cesse a situação de hipossuficiência econômica da recorrente ou se decorridos
05 (cinco) anos
, de acordo com o art. 98, §§2º e 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)